Tribunal: TJDFT
Processo: 0730651-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. DOSIMETRIA. DECOTE DA CULPABILIDADE. VIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. PRIVILÉGIO. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa ao valor unitário mínimo legal vigente à época do fato.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) decote da análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade; (iv) fração de aumento na primeira fase; (v) fixação de regime menos gravoso; (vi) aplicação do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. As provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes foi atestada pelos relatos das testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo depoimento do usuário abordado, o qual confirmou, na delegacia e em juízo, que estava adquirindo drogas do réu no momento da abordagem, além do contido no Auto de Apresentação e Apreensão e no Laudo Pericial, e até mesmo em partes do interrogatório do acusado, não havendo falar, pois, em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
4. A folha penal do acusado tratar-se de critério atinente a vetorial dos antecedentes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. No caso, o apelante ostenta uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas e nova prisão em flagrante pelo mesmo delito que, embora posteriores ao fato ora apurado, servem para vedar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que denotam habitualidade na prática de delitos, em especial a traficância.
7. Não se tratando de condenado reincidente, embora portador de maus antecedentes (única circunstância judicial negativada), e tendo em vista a quantidade da pena cominada (cinco anos de reclusão), estabelece-se o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Não se encontrando satisfeitos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, inconcebível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.